Tribunal: TJBA
Processo: 0002306-04.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002306-04.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME e outros (3) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese de ausência de suspensão formal do feito e de intimação do exequente para impulsionar o processo, com a necessária análise dos requisitos delineados pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC nº 1). III. Razões de Decidir 3. A incidência da prescrição intercorrente exige, nos termos do entendimento consolidado no STJ (IAC nº 1 - REsp 1.604.412/SC), a conjugação de pressupostos cumulativos: (i) inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material; (ii) suspensão formal do processo; e (iii) intimação do credor para manifestação prévia, em observância ao contraditório e à ampla defesa. 4. No caso concreto, não há nos autos decisão que tenha suspendido formalmente a execução nem tampouco intimação específica dirigida ao exequente para impulsionar o feito. Ademais, o exequente promoveu diligências de movimentação processual, afastando a configuração de inércia absoluta. 5. Conforme iterativa jurisprudência do STJ, "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/08/2018). 6. A ausência dos requisitos formais inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de afronta ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF) e ao contraditório, impondo a reforma da sentença. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido, para reformar a sentença e afastar a declaração de prescrição intercorrente, com determinação de regular prosseguimento da execução no juízo de origem. Tese de julgamento: "A configuração da prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo e a prévia intimação do exequente para impulsionar o feito, sendo imprescindível a comprovação de inércia injustificada, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002306-04.2014.8.05.0044, em que figura, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e, como apelados, P MENDONCA E CIA LTDA - ME e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)